Tribunal: TJBA
Processo: 0000429-80.2010.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000429-80.2010.8.05.0040 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COMERCIO & REPRESENTACOES DE ARTEFATOS DE BARRO MUTA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, II, do CPC. O embargante alega omissão quanto à validade da intimação eletrônica e à aplicação dos arts. 25 e 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF), bem como pretende o prequestionamento de dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto (i) à validade da intimação eletrônica para fins de caracterização de abandono da causa; (ii) à aplicação dos arts. 25 e 40 da LEF; e (iii) à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial, não se prestando ao reexame do mérito, salvo quando o acolhimento da pretensão integrativa implicar, de modo inevitável, modificação do julgado. O acórdão embargado é claro, coerente e suficientemente fundamentado, tendo analisado expressamente a legalidade da extinção da execução fiscal por abandono da causa, à luz do art. 485, II, do CPC, com base na inércia da parte autora por mais de quatro anos, mesmo após intimação específica para dar andamento ao feito. A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/06 e do art. 183, § 1º, do CPC, foi corretamente reconhecida como pessoal e válida para fins de caracterização do abandono processual pela Fazenda Pública. Inexistem omissões quanto à aplicação dos arts. 25 e 40 da LEF, pois o acórdão embargado diferenciou adequadamente o abandono processual da suspensão por ausência de bens ou localização do devedor, afastando, com base em jurisprudência do STJ, a incidência do art. 40 da LEF. O prequestionamento não impõe ao julgador o dever de mencionar expressamente todos os dispositivos indicados pelas partes, sendo suficiente a análise da matéria jurídica discutida. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/06 e do art. 183, § 1º, do CPC possui natureza pessoal e é válida para caracterizar a inércia da Fazenda Pública em execução fiscal. A extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, II, do CPC, prescinde da aplicação do art. 40 da LEF quando houver inércia injustificada após intimação específica. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a matéria controvertida é devidamente enfrentada no acórdão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II e § 1º, 1.022, 183, § 1º; Lei nº 11.419/06; LEF, arts. 25 e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre distinção entre abandono da causa e suspensão nos termos do art. 40 da LEF.